Tribunal: STF
Processo: HC 80592
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-03
Data de publicação: 2001-04-03

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
PENAL.
        INQUÉRITO POLICIAL CONTRA DEPUTADO FEDERAL,
INSTAURADO POR DELEGADO DE POLÍCIA.
        "HABEAS CORPUS" CONTRA ESSE ATO, COM ALEGAÇÃO DE
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO S.T.F. E DE AMEAÇA DE CONDUÇÃO
COERCITIVA PARA O INTERROGATÓRIO.       COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO
S.T.F. PARA O JULGAMENTO DO "WRIT". INDEFERIMENTO DESTE.
1.      Para instauração de Inquérito Policial contra
Parlamentar, não precisa a Autoridade Policial obter prévia
autorização da Câmara dos Deputados, nem do Supremo Tribunal
Federal.
        Precisa, isto sim, submeter o Inquérito, no
prazo legal, ao Supremo Tribunal Federal, pois é perante
este que eventual ação penal nele embasada poderá ser
processada e julgada.
        E, no caso, foi o que fez, após certas
providências referidas nas informações.
        Tanto que os autos do Inquérito já se encontram
em tramitação perante esta Corte, com vista à Procuradoria
Geral da República, para requerer o que lhe parecer de
direito.
2.      Por outro lado, o Parlamentar pode ser convidado
a comparecer para o interrogatório no Inquérito Policial,
(podendo ajustar, com a autoridade, dia, local e hora, para
tal fim - art. 221 do Código de Processo Penal), mas, se não
comparecer, sua atitude é de ser interpretada como
preferindo calar-se.
        Obviamente, nesse caso, não pode ser conduzido
coercitivamente por ordem da autoridade policial, o que, na
hipótese, até foi reconhecido por esta, quando, nas
informações, expressamente descartou essa possibilidade.
3.      Sendo assim, nem mesmo está demonstrada qualquer
ameaça, a esse respeito, de sorte que, no ponto, nem pode a
impetração ser considerada como preventiva.
4.      Enfim, não está caracterizado constrangimento
ilegal contra o paciente, por parte da autoridade apontada
como coatora.
5.      "H.C." indeferido, ficando, cassada a medida
liminar, pois o Inquérito Policial, se houver necessidade de
novas diligências, deve prosseguir na mesma Delegacia da
Polícia Federal em Maringá-PR, sob controle jurisdicional
direto do Supremo Tribunal Federal.